Tribunal: STF
Processo: Rcl 79423
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Murilo C Freire Botelho Eireili (Campos Service) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18, nos autos da Ação Trabalhista 0010983-35.2021.5.18.0054, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.835/DF e no Recurso Extraordinário – RE 688.223 RG/PR – Tema 590 RG.



    Afirma a reclamante que:



    Nada obstante não exista, na realidade, contrato direto entre a ora reclamante e o motociclista parceiro, reconhecido como empregado pela Justiça do Trabalho, as premissas estabelecidas nas decisões que ensejaram a presente reclamação são as seguintes: 



    1. Haveria relação direta entre a plataforma, ora reclamante, e o entregador. 



    2. Esta relação seria de natureza empregatícia. 



    3. Considerou a plataforma reclamante como empresa de delivery por transporte, e não de intermediação de relacionamento (doc. 1, p. 2).



    Aduz que:



    a decisão exarada pela Eg. 1ª Turma do E. TRT da 18ª Região consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois entendeu que haveria vínculo de emprego entre motociclista parceiro e a plataforma, quando este E. STF permite diversos tipos de contratos civis distintos da relação de emprego constituída pela CLT (doc. 1, p. 5).



    Prossegue, argumentando, que:



    [...] o trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o motoboy pode decidir quando e se prestará seu serviço de transporte para os usuários do aplicativo Ifood, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de viagens, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do motociclista. 



    Diante disso, verifica-se que o Ifood é uma plataforma tecnológica que faz a intermediação de serviços de delivery de entregas, facilitando a conexão entre os usuários cadastrados em sua base que buscam um serviço de transporte e os motociclistas parceiros, autônomos, que contratam a plataforma para ter acesso aos clientes do aplicativo.



    [...] Além da confirmação trazida acima, de que a empresa reclamante é uma empresa tecnológica e de não transportes, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade de diversos tipos de contratos civis distintos do estabelecido na relação de emprego constituída pela CLT (doc. 1, p. 10).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:  



    [...] afetada a reclamação trabalhista nº 10983- 35.2021.5.18.0054, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF, no RE 688.223 (Tema 590 RG) e RE 1.446.336 (Tema 1291) de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    No mérito, a demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    Observo que esta reclamação constitucional trata de hipótese distinta da mera prestação de serviços por meio de aplicativo de transporte. Assim, não se discute, nestes autos, matéria semelhante à tratada na Rcl 63.823/SP, da minha relatoria, DJe 23/11/2023 (prestador de serviço cadastrado na plataforma do Rappi), ou à que será decidida no Tema 1.291 RG, que trata de motoristas por aplicativos.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e a ADC 48/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    A reclamante apresenta, ainda, como paradigmas para a reclamação, os precedentes proferidos na ADI 5.835/DF e no RE 688.223/PR (Tema 590 RG), que tratam, ambos, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). No entanto, tais precedentes não têm relação com a matéria em discussão nestes autos. 



    Sobre o tema em discussão, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a legitimidade de outras formas de prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



     



    No caso concreto, o TRT18 assim decidiu:



    RECURSO ORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO. MOTOCICLISTA ENTREGADOR ADMINSTRADO POR OPERADOR LOGÍSTICO. REQUISITOS ESSENCIAIS DO CONTRATO DE TRABALHO COMPROVADOS. 



    O contrato de trabalho se caracteriza pela prestação pessoal de serviços não eventuais mediante subordinação e salário, nos termo do art. 3º da CLT. Tendo restado provado que a reclamada administrava o trabalho do reclamante, estabelecendo a sua escala de trabalho, seus horários, inclusive aplicando punições, há que ser confirmada a sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego (doc. 5 – grifei).



    Transcrevo trechos do voto condutor do referido acórdão reclamado:



    [...] DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO 



    O MM. Juiz a quo reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada no período de 16/02/2020 a 25/10/2021 na função entregador (motoboy). 



    Inconformada, a reclamada recorre alegando que o reclamante tinha total autonomia em relação às entregas.



    [...] O contrato de trabalho se caracteriza pela prestação pessoal de serviços não eventuais mediante subordinação e salário, nos termo do art. 3º da CLT. 



    No caso, a recorrente é Operadora Logística do iFood. Essa categoria de empresa são contratadas pela plataforma iFood para "administrar grupos de entregadores". 



    Do cotejo da prova oral, restou demonstrada a existência dos requisitos da relação de emprego, sendo os depoimentos das testemunhas do reclamante bastante esclarecedores sobre a inexistência de autonomia no serviço de motoboy. 



    No tocante às mensagens de "whatsapp" trocadas entre o reclamante e o preposto da reclamada (ID. df6958a - Pág. 1 e seguintes), tenho que o conteúdo dessas ainda reforça a tese obreira de subordinação, eis que qualquer mudança na escala previamente formatada pela reclamada deveria ser comunicada e autorizada previamente pela empresa, demonstrando que o reclamante não tinha nenhuma autonomia da condução de seus horários e frequência no trabalho. 



    Assim, por comungar com o entendimento esposado na origem, adoto os fundamentos lançados na r. sentença, como razões de decidir, verbis:



    "Reclamante pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a 1ª Reclamada no período de 16/02/2020 a 25/10/2021 na função entregador (motoboy) e o consequente pagamento das verbas trabalhistas típicas previstas na CLT constantes da inicial e condenação da 2ª Reclamada, de forma subsidiária, por ser a tomadora de serviços.



    [...] A teor do artigo 3º da CLT, são elementos essenciais e cumulativos para a existência da relação de emprego, a pessoalidade, a continuidade ou não eventualidade, a subordinação jurídica e a onerosidade. A inexistência de apenas um desses elementos já descaracteriza a relação de emprego. 



    Esta confessada a onerosidade pelo Preposto da 1ª Reclamada (fl. 980), uma vez que os valores eram pagos diretamente pela Requerida, mediante crédito na conta do Autor e por unidade de produção, pouco importando se eram quinzenal ou mensal.



    [...] No caso, o Autor não atuou com autonomia, prestando serviços no tempo e modo que melhor lhe conviesse. Ao contrário, cumpria escalas e tinha a obrigação de comunicar a impossibilidade de comparecimento em determinado turno como está demonstrado à fl. 916 em que o Autor informa ser necessária a troca de pneu e de freio e a 1ª Requerida pede para realizar entregas do almoço por não ter outra pessoa (fl. 916). Está demonstrada a ingerência direta da 1ª Reclamada no trabalho realizado pelo Reclamante, consoante documento reproduzido no bojo da defesa de fl. 830. 



    Não se pode falar em autonomia, apenas pela possibilidade de o Autor escolher os turnos para trabalho, optando por fazer entrega no horário do almoço ou do jantar, pois o trabalho autônomo é realizado da forma em que o prestador de serviço concordou em realizar, diferentemente do trabalho subordinado que em trabalhador acata a direção do empregador para realização cotidiana de seu serviço.



    [...] Por fim, arremato com o depoimento pessoal do Preposto da 1ª Reclamada de onde se extrai a confissão a partir da informação de que os entregadores eram cadastrados pela CAMPOS SERVICE para realização de entregas via aplicativo, visando centralizar o processo na região da prestação de serviços, de modo a tornar o cadastramento mais célere e fornecer meios eficientes e rápidos para viabilizar as entregas, organizando as rotas, inclusive mediante substituição de entregadores e adequação dos turnos. Ou seja, o Autor trabalhava por conta da 1ª Reclamada.



    [...] Presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, reconheço a existência de vínculo empregatício entre o Reclamante e a 1ª Reclamada no período de 16/02 /2020 a 25/10/2021 na função de entregador (motoboy). 



    A remuneração é fixada no valor indicado na inicial, R$2.661,24 (fl. 13), embora a média salarial do Autor em todo período laborado seja superior, tendo em vista os relatórios juntados de fls. 53-691 (doc. 5, pp. 3-13).



    Na base empírica do acórdão impugnado consta que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural (motociclista) que exercia a função de motoboy para a reclamante, para entrega de mercadorias solicitadas por terceiros pelo iFood. Ademais, na petição inicial, a reclamante informa que não existe contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (doc. 1, p. 2).



    Noto também que, segundo a base empírica da decisão impugnada, o motorista prestava serviços, em escalas, regras e horários estabelecidos pela reclamante, de quem recebia diretamente a sua remuneração. 



    Portanto, sublinho, novamente, que, nesta reclamação constitucional, não está em discussão a legitimidade da prestação autônoma de serviços de transporte por meio de aplicativos.



    Também não está em discussão vínculo de emprego entre a iFood e o beneficiário da decisão reclamada, pois tal vínculo foi reconhecido somente com a reclamante, Murilo C Freire Botelho Eireili (Campos Service), conforme ficou consignado no acórdão reclamado:



    Presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, reconheço a existência de vínculo empregatício entre o Reclamante e a 1ª Reclamada no período de 16/02/2020 a 25/10/2021 na função de entregador (motoboy). (Doc. 5, p. 13).



    Verifico, ademais, que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, afirmando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como entregador no modo operacional OL (operador logístico), o que determinou a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego nos termos do art. 3º da CLT:



    No caso, a recorrente é Operadora Logística do iFood. Essa categoria de empresa são contratadas pela plataforma iFood para "administrar grupos de entregadores". 



    Do cotejo da prova oral, restou demonstrada a existência dos requisitos da relação de emprego, sendo os depoimentos das testemunhas do reclamante bastante esclarecedores sobre a inexistência de autonomia no serviço de motoboy (doc. 5, p. 5 – grifei).



    Como se depreende da transcrição acima, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização, “pejotização” ou da realização de trabalho por aplicativos. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre um motociclista e a reclamante. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Noto que, no caso concreto, é evidente a situação de vulnerabilidade do trabalhador que exercia “a função de motoboy com salário mensal de R$2.661,00” (doc. 5, p. 13).



    Não se trata de atividade intelectual que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 66/DF.



    Ressalto que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023). 



    Em caso muito semelhante, também referente a operador logístico (OL) decidiu, em sessão presencial, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PESSOA NATURAL CONTRATADA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. II - No caso em análise, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a tomadora de serviço, afirmando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços de entregas de mercadorias como Operador Logístico (OL), vinculado diretamente à empresa reclamante, e não por meio de aplicativo. III - Vulnerabilidade do beneficiário do ato reclamado, critério que vem sendo considerado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos desse jaez. IV - Não há aderência estrita do caso concreto aos precedentes vinculantes firmados na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas e admitem outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego.. V - Reclamação julgada improcedente. (Rcl 66.341/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/10/2024)



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator